Tribunal: STF
Processo: ARE 1180300
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do juízo quanto ao gozo de imunidade recíproca por sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial. Eis a síntese do ato recorrido:
    APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — OBJEÇÃO PRÉVIA DE EXECUTIVIDADE — ISS — Exercícios de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 — Serviço de conservação de rodovias — Imunidade extensiva às sociedades de economia mista, em razão de serviço público delegado — CF, art. 150, VI, letra a — RE n° 817.013/SP. Recurso desprovido. 
    No extraordinário cujo trânsito pretende alcançar, o recorrente aponta a ofensa aos artigos 150, inciso VI, alínea “a”, §§ 1º e 3º e 173 da Constituição Federal. Sustenta a impossibilidade de reconhecimento da regra de imunidade em favor da recorrida, considerada a atuação em regime de competitividade com outras empresas privadas. Aludindo ao Estatuto Social da Dersa, destaca a remuneração dos serviços por tarifa, sublinhando a impropriedade do tratamento favorecido, a ensejar concorrência desleal.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos – à ausência de comprovação pela parte agravante do desempenho de serviço público não essencial, com intuito lucrativo, a permitir afastar a incidência da imunidade tributária constitucional – estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    3. Ante o quadro, conheço deste agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de junho de 2020
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator